Tribunal: STF
Processo: RE 75147
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
Reclamação trabalhista - Se empregado, sujeito ao regime da C.L.T, foi requisitado pelo Banco Nacional de Habitação sem prejuízo do vínculo que o prende ao SERFHAU e, em seguida, foi dispensado por esta última entidade, é o SERFAUH, e não o BNH, que responde pela reclamação trabalhista formulada pelo empregado em razão de sua dispensa.
2) Inocorrência de violação dos arts. 193, § 3º, da Constituição vigente, e do art. 163, §2º, da Constituição de 1967.
Recurso extraordinário não conhecido.